Tribunal: TJDFT
Processo: 0004178-04.2016.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE. ART. 298, I, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO NÃO UTILIZADO NA SENTENÇA.

I - Quando a declaração extrajudicial do réu, embora configure confissão parcial, não for utilizada para a formação do convencimento do Julgador acerca da autoria delitiva, não há que se falar na aplicação da atenuante do artigo 65, III, "d" do CP.

II - Recurso conhecido e desprovido.